Tribunal: STJ
Processo: 1053575-55.2022.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202404 - SP(2025/0084705-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
AGRAVADO
: EDITORA ALVINEGRA LTDA
AGRAVADO
: ALLAN DE ABREU AIO
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
AGRAVADO
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
JOÃO PEDRO DIAS FERREIRA - SP493601
AGRAVADO
: X BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE
INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÓBICES DAS
SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
1.
negou provimento a recurso especial manejado em ação com
pedido de exclusão de matéria jornalística e retratação.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível
2.
reconhecer abuso de direito na divulgação de matéria jornalística
investigativa envolvendo pessoa pública; (ii) saber se é permitida
a revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de
origem para a fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a
3.
liberdade de expressão, compreendendo a informação, a opinião
e a crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas
limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime
democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a
informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos
da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à
imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de
veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou
Documento eletrônico VDA56476551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cd915df1-20c9-402c-b6dc-6833aa98912b

caluniar a pessoa (a i) nimus injuriandi vel diffamand
, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
(REsp 801.109/DF
j. em
DJe de
.
12/06/2012,
12/03/2013)
O recurso especial não comporta exame de questões que
4.
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a
5.
matéria jornalística limitou-se a jornalismo investigativo, com
análise crítica de circunstâncias do fato, apoiada em dados e
documentos, sem perseguição pessoal, sem
ou
animus difamandi
e sem desbordar do exercício legítimo das liberdades de
injuriandi
expressão e de informação jornalística, especialmente por se
tratar de pessoa pública sujeita a maior escrutínio social.
Entender de modo contrário demandaria reapreciar os elementos
fáticos dos autos, o que é inviável em recurso especial, ante o
óbice da referida Súmula.
O conteúdo normativo do
§ 8o, do CPC não foi objeto
6.
art. 85,
de debate e decisão pelo Tribunal de origem, inexistindo
pronunciamento acerca das teses jurídicas relativas à fixação de
honorários por equidade, o que impede o conhecimento da
matéria em recurso especial, por ausência de prequestionamento,
conforme
.
Súmula 211/STJ
Nos termos da jurisprudência do STJ, a revisão, em recurso
7.
especial, dos honorários advocatícios fixados por equidade
demandaria
nova
incursão
no
acervo
fático-probatório,
notadamente quanto à complexidade da causa e ao trabalho
desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, providência
obstada pela
. Precedentes.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo
Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
8.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cd915df1-20c9-402c-b6dc-6833aa98912b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202404 - SP(2025/0084705-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
AGRAVADO
: EDITORA ALVINEGRA LTDA
AGRAVADO
: ALLAN DE ABREU AIO
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
AGRAVADO
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
JOÃO PEDRO DIAS FERREIRA - SP493601
AGRAVADO
: X BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE
INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÓBICES DAS
SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
1.
negou provimento a recurso especial manejado em ação com
pedido de exclusão de matéria jornalística e retratação.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível
2.
reconhecer abuso de direito na divulgação de matéria jornalística
investigativa envolvendo pessoa pública; (ii) saber se é permitida
a revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de
origem para a fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a
3.
liberdade de expressão, compreendendo a informação, a opinião
e a crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas
limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime
democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a
informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos
da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à
imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de
veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou
Documento eletrônico VDA56108782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: 04efcfd0-f495-4117-8b81-c9c34bfdb5e6

caluniar a pessoa (a i) nimus injuriandi vel diffamand
, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
(REsp 801.109/DF
j. em
DJe de
.
12/06/2012,
12/03/2013)
O recurso especial não comporta exame de questões que
4.
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a
5.
matéria jornalística limitou-se a jornalismo investigativo, com
análise crítica de circunstâncias do fato, apoiada em dados e
documentos, sem perseguição pessoal, sem
ou
animus difamandi
e sem desbordar do exercício legítimo das liberdades de
injuriandi
expressão e de informação jornalística, especialmente por se
tratar de pessoa pública sujeita a maior escrutínio social.
Entender de modo contrário demandaria reapreciar os elementos
fáticos dos autos, o que é inviável em recurso especial, ante o
óbice da referida Súmula.
O conteúdo normativo do
§ 8o, do CPC não foi objeto
6.
art. 85,
de debate e decisão pelo Tribunal de origem, inexistindo
pronunciamento acerca das teses jurídicas relativas à fixação de
honorários por equidade, o que impede o conhecimento da
matéria em recurso especial, por ausência de prequestionamento,
conforme
.
Súmula 211/STJ
Nos termos da jurisprudência do STJ, a revisão, em recurso
7.
especial, dos honorários advocatícios fixados por equidade
demandaria
nova
incursão
no
acervo
fático-probatório,
notadamente quanto à complexidade da causa e ao trabalho
desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, providência
obstada pela
. Precedentes.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo
Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
8.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA, contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial do ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea
do permissivo constitucional, foi
a
interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado (fl. 675, e-STJ):
Apelação. Exclusão de matéria jornalística e retratação. Matéria de jornalismo
investigativo veiculada em órgãos de comunicação social de idoneidade
reconhecida nos termos do
do CPC. Exercício dos direitos
art. 374, inciso I,
constitucionais de liberdade de expressão e de liberdade jornalística. ADPF no
130. Alegação descabida de fake news. Descumprimento do ônus argumentativo
da falta de base racional para o pensamento expressado. Coisa julgada dita
favorável ao protagonista dos fatos investigados que não impede o exercício das
liberdades constitucionais. Sentença transitada em julgado que é mero objeto do
jornalista. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 706-708, e-STJ).
Documento eletrônico VDA56108782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: 04efcfd0-f495-4117-8b81-c9c34bfdb5e6

Nas razões deste apelo extremo (fls. 733-766, e-STJ), sustenta o recorrente
a violação dos arts. 12, 17, 20, 21, 186 e 187 do CC e do
§ 8o, do CPC. Aduz,
art. 85,
em síntese, que a divulgação de matéria jornalística configura ato ilícito civil por abuso
de direito, devendo a ação ser julgada procedente, e que os honorários foram fixados
em valor desproporcional e desarrazoado, merecendo redução.
Após contrarrazões (fls. 774-789, 791-806 e 808-825, e-STJ) e decisão do
Tribunal de origem admitindo o recurso (fls. 829-830, e-STJ), os autos ascenderam a
esta egrégia Corte de Justiça.
Em decisão singular (fls. 837-844, e-STJ), negou-se provimento ao recurso
especial, ante: a) a incidência da
para afastar a pretensão de reexame
Súmula 7/STJ
do conjunto fático-probatório quanto ao alegado abuso no exercício da liberdade de
expressão, opinião e informação jornalística; b) a ausência de prequestionamento do
§ 8o, do CPC, com aplicação da
, além de ressaltar que a
art. 85,
Súmula 211/STJ
revisão dos honorários fixados por equidade também esbarra na
.
Súmula 7/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 851-858, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta que a controvérsia é exclusivamente de direito, não incidindo a
, por se tratar de revaloração jurídica das premissas fáticas firmadas.
Súmula 7/STJ
Afirma, ainda, estar preenchido o requisito do prequestionamento, inclusive ficto,
afastando-se a
.
Súmula 211/STJ
Impugnação às fls. 863-879, 880-891 e 892-909, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada,
motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
Nos termos da decisão impugnada, cinge-se a controvérsia acerca de
1.
suposto abuso de direito em razão da divulgação de matéria jornalística envolvendo o
autor/recorrente.
O Tribunal estadual, a partir do exame do conjunto fático-probatório,
rechaçou a pretensão deduzida, com a seguinte fundamentação (fls. 677-681, e-STJ):
Conforme aventado na ocasião, verifica-se, do conteúdo apontado como
danoso, que o jornalista requerido não omitiu, no texto em questão, o resultado
da ação criminal que resultou na condenação por furto, figurando o ora autor
como vítima de abigeato.
A matéria em questão, no entanto, desenvolveu análise de circunstâncias em
torno do fato, apontando detalhes que, na visão do autor da reportagem,
indicariam a inconsistência da acusação, como, por exemplo, o número de
cabeças que teriam sido objeto de furto, a desconformidade com os registros
contábeis e de controle sanitário, declarações feitas à Justiça Eleitoral, relativos
à movimentação de gado na propriedade do autor, que figurou como vítima do
furto, na busca de demonstrar a inconsistência da condenação que teria
Documento eletrônico VDA56108782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: 04efcfd0-f495-4117-8b81-c9c34bfdb5e6

convergido no sentido de interesses patrimoniais do autor, sua influência
pessoal em esferas de poder, homem público que ocupou postos de relevância
nacional.
Conforme aduzido na decisão inicial, toda e qualquer pessoa pública, seja por
notoriedade intelectual, artística, esportiva, política ou de qualquer outra
modalidade, se sujeita a maior exposição, o que não significa, obviamente,
negativa de tutela aos direitos da personalidade, mas reclama enfoque peculiar,
especialmente quando do exercício de qualquer cargo ou função pública, como
integrante dos poderes constituídos, de modo que, aspectos da vida pessoal,
que seriam, para um cidadão comum, de interesse exclusivamente privado, para
uma pessoa com notoriedade pública, especialmente pelo exercício ou
proximidade com os poderes constituídos, assume contornos de interesse
público.
Acrescente-se que, na esfera penal, a queixa-crime, alusiva aos fatos em
apreço, na qual o ora autor figurou como querelante e o réu Allan como
querelado, foi julgada extinta, sem o exame do mérito, pela falta de justa causa,
conforme v. Acórdão copiado a fls. 529. Muito embora a hipótese não produza o
efeito de coisa julgada na esfera civil, já que fora do âmbito dos
do
art. 65
Código de Processo Penal e
do Código Civil, fornece subsídios para o
art. 935
enfrentamento dos fatos nesta jurisdição civil, especialmente quando afirmado
no v. Acórdão copiado às fls.
(verbis):
529/535
“Ocorre que, como já decidido pelo magistrado singular, acolhendo manifestação
Ministerial, o conteúdo trazido aos autos pelo querelante restringe- se a tais
matérias jornalísticas publicadas pelo querelado na condição de jornalista,
exercendo seu direito constitucionalmente protegido de liberdade de expressão
e que tiveram grande alcance em razão da própria profissão exercida pelo
querelado. Além disso, o querelante, por já ter exercido cargos políticos há
considerável tempo e atualmente, eleito deputado federal, é pessoa pública e
conhecida nacionalmente, estando sujeito a ser objeto de matérias jornalísticas,
em que muitas vezes pode vir a ser alvo de críticas. No presente caso,
realmente não se vislumbra nenhuma perseguição pessoal realizada pelo
querelado contra o querelante e nada que tenha extrapolado o direito de
informar. Desta forma, também não era possível o recebimento da queixa-crime
por ausência de justa causa, em razão da não configuração do dolo específico
de difamar ou injuriar. Ou seja, não se vislumbra, na espécie, o 'animus
difamandi ou injuriandi', e sim apenas a publicação de uma matéria jornalística
pelo querelado no livre exercício de sua liberdade de expressão.”
Como se verifica, a sentença reconhece o exercício das liberdades
constitucionais de expressão e de informação jornalística, no que está conforme
o julgamento pelo STF da ADPF no 130, não havendo motivo algum para a
inibição delas em favor do autor.
O autor dá ênfase à ocorrência de fake news, mas disto realmente não trata do
caso em exame.
A princípio, o fato da imputação direcionada a dois meios de comunicação social
prestigiados e legitimados na esfera de discussão pública, assim reconhecidos
idôneos na forma do
do CPC, desautoriza o argumento.
art. 374, inciso I,
E o autor não conseguiu demonstrar que a matéria jornalística careça de
fundamento racional como exigido pelo
do CPC, isto é, que
art. 373, inciso I
careça de fatos pesquisados e articulados pelo jornalista que deem suporte ao
pensamento expressado, caracterizando-se a pretensão deduzida em juízo
como mero inconformismo em relação ao jornalismo investigativo.
Enfim, a alegação de ocorrência de fake news não convence, cabendo em
arremate transcrição de breve trecho que a esclarece no contexto dos autos:
Partindo da premissa de que a mentira está no campo da ética, sendo que o
mais perto que a mentira chega no campo jurídico é na fraude e, talvez, uma
boa tradução jurídica para fake news seria “notícias ou mensagens fraudulentas”.
Documento eletrônico VDA56108782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: 04efcfd0-f495-4117-8b81-c9c34bfdb5e6

Enfim, talvez um conceito aproximado do direito, porém distante da polissemia
empregada em seu uso comum, poderia ser identificada como uma mensagem
propositadamente mentirosa capaz de gerar dano efetivo ou potencial em busca
de alguma vantagem.
A grande dificuldade em conceituar fake news atendendo a todas as
expectativas foi um dos motivos pelo qual o High Level Group HLEG (Grupo
Independente de Alto Nível sobre as notícias falsas e a desinformação on-line)
da União Europeia recomendou que se abandone o termo fake news, pois ele foi
“apropriado e usado de maneira enganadora por participantes poderosos para
desconsiderar reportagens que não são de seu interesse1”
O autor também insiste na hipótese de desrespeito à decisão transitada em
julgado que afirma ter-lhe dado razão no episódio tratado na matéria jornalística.
A coisa julgada é garantia constitucional a ser apreciada, desde que colocada no
seu devido lugar, isto é, nos efeitos que produz no tratamento das relações
jurídicas no plano jurídico, do que não trata o caso em exame.
Como se fez sentir no julgamento do agravo de instrumento que confirmou o
indeferimento do pedido de tutela de urgência, a coisa julgada não é uma vacina
que imuniza os fatos e seus protagonistas, sobretudo quando são
personalidades, impedindo o debate público.
Para o exercício da liberdade de informação jornalística, a coisa julgada não é
mais do que mero objeto de interesse, não se tratando, portanto, de fato
impeditivo de investigação e crítica. Enfim, nenhum relevo há na alegação de
coisa julgada.
Em resumo: com tais breves considerações em acréscimo aos fundamentos da
sentença, ora incorporados nos termos do
do RITJSP, rejeita-se a
art. 252
pretensão recursal.
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, "a liberdade de
expressão, compreendendo a informação, a opinião e a crítica jornalística, por não ser
absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime
democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a
preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os
direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de
veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa
(
, Rel.
,
(animus injuriandi vel diffamandi)" REsp 801.109/DF
Min. RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, j. em
DJe de
.
12/06/2012,
12/03/2013)
Dessa forma, a aferição
, para fins de analisar a ocorrência de
a posteriori
eventual abuso no exercício da ampla liberdade constitucional de pensamento,
expressão e informação jornalística, a ensejar reparação civil a direitos da
personalidade,
.
depende do exame de cada caso concreto
Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que a reportagem
veiculada pela imprensa não extrapolou os limites do direito de informar e, portanto,
não configurou abuso do direito de informação.
Nesse contexto, a revisão desse entendimento, a fim de acolher a pretensa
violação legal, somente seria possível mediante o reexame das circunstâncias de fato
pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação da
.
Súmula 7/STJ
A propósito:
Documento eletrônico VDA56108782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: 04efcfd0-f495-4117-8b81-c9c34bfdb5e6

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. DANOS
MORAIS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do
STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a
liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica
jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício,
compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético
com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da
personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à
privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística
com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel
diffamandi)"
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 801.109/DF
julgado em
DJe de
.
12/6/2012,
12/3/2013) 3. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal
de origem concluiu que ocorreu abuso do direito à liberdade de
informação, opinião e crítica jornalística. Entender de modo contrário
demandaria reapreciar os elementos fáticos dos autos, o que é inviável em
5. O valor fixado pelas
recurso especial, ante o óbice da referida súmula.
instâncias locais a título de indenização por danos morais não se revela irrisório
nem exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de
razoabilidade, de modo que sua revisão também encontra óbice na
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Súmula n. 7/STJ
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.222.065/GO
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
8/5/2023,
12/5/2023.
De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
Ademais, observa-se que o conteúdo normativo do
§ 8o, do CPC e
2.
art. 85,
a respectiva tese não foram objeto de discussão pela instância ordinária, revelando-se
inafastável, no ponto, a incidência da
desta Corte.
Súmulas 211
Para que se configure o
da matéria, há que se extrair
prequestionamento
do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial,
abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
. DESCONTOS OPERACIONAIS E TRIBUTÁRIOS NOS
SÚMULA 211/STJ
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
FATOS/PROVAS
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica
7/STJ.
inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não
debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.038.848/SP
DJe de
)
27/6/2022,
29/6/2022.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -
Documento eletrônico VDA56108782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: 04efcfd0-f495-4117-8b81-c9c34bfdb5e6

INSURGÊNCIA RECURSAL DA
[...] 4. O Tribunal de
RÉ/SEGURADORA.
origem não decidiu acerca dos arts. 206, 758, 768, 781 do
6°, 70,III e
CC/02,
267, VI e 527, III 543-C e 558 do
§ 1° do artigo 5° e 1° da
,
CPC/73,
Lei 8.004/90
de modo a viabilizar o requisito do prequestionamento, indispensável ao
conhecimento do recurso especial. Para que se configure o prequestionamento
da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal, o que não ocorreu no caso sob julgamento. [...] 10. Agravo interno
desprovido. (AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.470.341/PE
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2022,
24/6/2022.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE
PARTICULARES.
ABUSIVIDADE.
REDUÇÃO
DOS
JUROS
AOS
PARÂMETROS LEGAIS. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
PRECEDENTES. [...] 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria,
há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal
(Súm.
).
[...]
4.
Agravo
interno
não
provido.
(AgInt
no
211/STJ
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.656.286/MT
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
17/6/2022.
É certo que Esta Corte admite o
dos
prequestionamento implícito
dispositivos tidos por violados, mas desde que a tese debatida no apelo nobre seja

no Tribunal de origem,
expressamente discutida
o que não ocorre no presente caso
. Confira-se: AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.059.677/SC
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
, Rel.
27/6/2022,
30/6/2022;
REsp 1860276/RJ
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
16/08/2021,
AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
24/08/2021;
REsp 1929650/SP
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
dentre outros.
01/06/2021,
07/06/2021;
Ademais, para o reconhecimento do
do
prequestionamento ficto
art. 1.025
do CPC, faz-se necessária tanto a oposição de aclaratórios na origem, quanto a
alegação de violação ao
do mesmo diploma, em sede de recurso
art. 1.022
, “pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a
especial
existência do vício e proceder à supressão de grau" (AgInt no
, Rel.
AREsp 1329977/SP
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
,
22/11/2018) o que
.
também não se verifica na hipótese dos autos
Em casos análogos, já se decidiu:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
o DA
ART. 6
LINDB. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INTERPRETAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. A simples indicação de dispositivos legais
tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 6.
Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo
CPC/2015
recurso seja indicada violação ao
do
, para que se
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56108782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: 04efcfd0-f495-4117-8b81-c9c34bfdb5e6

possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei"
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
(REsp n. 1.639.314/MG
TERCEIRA TURMA, DJe
, o que não ocorreu. 7. Agravo interno a que
10/4/2017)
se nega provimento. (AgInt no
, relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.934.602/SP
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
1/7/2022.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
CPC/15.
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
ADVOGADOS.
VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
MANIFESTAÇÃO SOBRE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
No
211
DESTA
CORTE.
INOCORRÊNCIA
DO
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO
DO NCPC.
ART. 1.025
NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 1.022
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. As matérias
contidas nos arts. 513 e 523 do
apontados como violados no recurso
CPC/73,
especial, não foram enfrentadas pelo Tribunal estadual, nem mesmo após a
oposição dos embargos de declaração. 2.1. Caberia à parte, nas razões do seu
especial, alegar a violação do
do NCPC a fim de que esta Corte
art. 1.022
pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado sobre o tema, o
que não ocorreu. Precedentes. Aplicação da Súmula no 211 do STJ. [...] 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.814.157/MG
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
1/6/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO
DECLARATÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
C/C
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA. 1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso
à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2.1. In casu, deixou a
parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo
1.022 do
a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de
CPC/15,
possível omissão no julgado quanto ao tema. 2.2. Esta Corte admite o
prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as
teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de
origem, o que também não ocorreu na hipótese. [...] 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.987.469/RJ
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
29/4/2022.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA CONTRATUAL E
CPC/2015
PRAZOS DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 211/STJ
REEXAME.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 3. A
SÚMULA 7/STJ
indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de
origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, obsta o conhecimento
do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Aplicável, assim, o
enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. O
prequestionamento ficto, previsto no
do
, só é admissível
art. 1.025
CPC/2015
quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e
suscitar a violação ao
do diploma legal, esta Corte reconhecer a
art. 1.022
ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não
verificadas na hipótese em apreço. [...] 5. Agravo interno improvido. (AgInt nos
EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.784.560/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
29/4/2022.
Portanto, era mesmo o caso de incidência do óbice da
.
Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA56108782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: 04efcfd0-f495-4117-8b81-c9c34bfdb5e6

Ainda assim, conforme bem consignado pela decisão impugnada, a revisão
do critério da apreciação equitativa utilizado pelas instâncias de origem para a fixação
dos honorários advocatícios demandaria nova incursão no conjunto probatório e o
reexame de premissas fáticas acerca da complexidade da causa e do trabalho
realizado pelos patronos da parte adversa, o que é vedado em sede de recurso
especial, ante a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. PEDIDO DE REDUÇÃO
DO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS.
VALOR
ÍNFIMO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. SÚMULA 83 DO STJ. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. Além disso, "a revisão dos critérios
de equidade utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos
honorários advocatícios é vedada no âmbito do recurso especial
), salvo na hipótese de valores irrisórios ou exorbitantes, o
(Súmula 7/STJ
que não se verifica no caso presente" (AgInt no
, Rel.
AREsp 1133717/MG
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2018,
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
,
DJe
.
2/5/2018)
AREsp 1499390/MS
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
12/11/2019,
27/11/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
NA
ORIGEM.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DE REVISÃO
NA VIA DO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cediço o entendimento
desta Corte de que o redimensionamento de verba honorária exige o
revolvimento de fatos e provas dos autos, providência esta vedada no
especial em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, somente sendo relativizada quando o valor fixado se
mostrar irrisório ou exorbitante. 2. Na hipótese em exame, o valor arbitrado
a título de verba honorária foi estabelecido pelo Tribunal de origem em
razão de, no entender do julgador, ser razoável diante das peculiaridades
da causa, bem como diante do trabalho despendido e realizado pelo
3. Agravo interno improvido. (AgInt no
, Rel.
profissional.
AREsp 805.562/RS
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
13/12/2016,
01/02/2017)
Inafastável, outrossim, a incidência do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Imperativa, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56108782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: 04efcfd0-f495-4117-8b81-c9c34bfdb5e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.202.404 / SP
Número Registro: 2025/0084705-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10520070420228260576 10535755520228260576
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
RECORRIDO
: EDITORA ALVINEGRA LTDA
RECORRIDO
: ALLAN DE ABREU AIO
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
RECORRIDO
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
JOÃO PEDRO DIAS FERREIRA - SP493601
RECORRIDO
: X BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - DIREITOS DA PERSONALIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA56428517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:44
Código de Controle do Documento: a51d683b-36e3-4a79-bbd7-247e344505a7

ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
AGRAVADO
: EDITORA ALVINEGRA LTDA
AGRAVADO
: ALLAN DE ABREU AIO
ADVOGADOS : MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
AGRAVADO
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS : MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
JOÃO PEDRO DIAS FERREIRA - SP493601
AGRAVADO
: X BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:44
Código de Controle do Documento: a51d683b-36e3-4a79-bbd7-247e344505a7